Tribunal: CARF
Processo: 13748.720116/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720116/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.927 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
ANTÔNIO CARLOS BOUHID
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
AÇÃO JUDICIAL. OBJETO DISTINTO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com objeto distinto do
processo administrativo não importa renúncia à instância administrativa.
Cabe a apreciação pelo órgão administrativo de matéria distinta da constante
no processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
recurso voluntário para reformar a decisão de primeira instância, para que seja conhecida a
impugnação, instaurado o contencioso administrativo e dado prosseguimento ao julgamento do
mérito pela Delegacia de Julgamento de origem.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 130/133, ano-calendário 2008, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa
jurídica decorrentes de ação da Justiça Federal no valor de R$ 1.146.923,80. Foi compensado o
imposto retido na fonte sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 34.407,71.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720116/2011-38
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.927 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720116/2011-38

Em impugnação de fls. 2/7, o contribuinte informa que os valores recebidos
decorrem de ação judicial que reconheceu ser ele anistiado político, tendo recebido indenização
de caráter alimentar. Diz que cedeu seus créditos por valor equivalente a 67% do montante.
Afirma que o rendimento é isento conforme Lei 10.559/2002.
A DRJ/CGE não conheceu da impugnação, Acórdão 04-38.657, fls. 140/144, por
entender existir concomitância com processo judicial.
Consta do acórdão recorrido que foi verificado que existe processo administrativo
10080.001658/0513-89 em andamento junto à Procuradoria da Fazenda Nacional de
acompanhamento de ação judicial movida pelo interessado contra a União Federal. Ação
Declaratória Negativa de Débito Fiscal c/c Ressarcimento por Dano Financeiro, resultante de
retenção indevida de imposto de renda na fonte, pleiteando o reconhecimento de seu direito à
isenção do imposto sobre os rendimentos recebidos em decorrência da ação judicial que
reconheceu seus direitos de anistiado político e restituição do imposto de renda retido na fonte no
pagamento do precatório relativo a tal processo.
Cientificado do Acórdão em 5/3/2015 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 149), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 31/3/2015 (carimbo à fl. 150), fls. 150/154, que
contém, em síntese:
Alega que o que está sendo discutido no presente processo é a legalidade da
incidência do imposto sobre o total recebido, já que o rendimento é isento.
Informa que o objeto dos pedidos manejados na ação ajuizada foi o desconto na
fonte efetuado pela CEF no valor de R$ 34.407,71, que se refere a 3% do total do precatório
judicial. Assim, moveu a ação judicial para repetir o imposto retido diretamente na fonte
equivalente a apenas 3% do valor total do precatório.
Assim, entende que há divergência nos dois procedimentos. Os objetos são
diferentes, sendo impossível concluir que o recorrente tenha renunciado ao seu direito de
reapreciação do lançamento na esfera administrativa ao ajuizar demanda cuja causa de pedir só
se assemelha pela natureza do tributo, mais nada.
Requer a reforma da decisão recorrida, determinando-se o retorno e apreciação do
mérito da impugnação, declarando-se, por fim, a insubsistência da Notificação de Lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
CONCOMITÂNCIA
A impugnação não foi conhecida pela DRJ, não se instaurando, portanto, o
contencioso.
No caso, a única matéria possível de ser apreciada é a questão do não
conhecimento da impugnação.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.927 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720116/2011-38

Cabe avaliar se de fato existe a concomitância com processo judicial, conforme
julgado pela DRJ.
Conforme alegado no recurso, em que pese o motivo jurídico ser o mesmo – a não
incidência do imposto sobre valores isentos relativos a rendimentos de anistiado politico, nos
termos da Lei 10.559/2002, art. 9o, parágrafo único, o objeto do pedido não coincide.
Da leitura da petição do processo judicial, fls. 156/163, vê-se que o pedido é
apenas para que seja feito o reembolso do imposto retido na fonte pela CEF ao efetuar o
pagamento do precatório no valor de R$ 34.407,71.
Por outro lado, no processo administrativo em análise, o pedido é para que seja
considerado isento a totalidade dos rendimentos recebidos.
Observe-se que o valor retido na fonte, objeto do pedido de restituição no
processo judicial foi considerado no presente lançamento, conforme demonstrativo de fl. 132.
Sendo assim, não se verifica a coincidência de objeto entre os processos
administrativo e judicial, cabendo o julgamento do mérito pela DRJ.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reformar a
decisão de primeira instância, para que seja conhecida a impugnação, instaurado o contencioso
administrativo e dado prosseguimento ao julgamento do mérito pela Delegacia de Julgamento de
origem.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 171
DF CARF MF
Original